Tribunal: TJPA
Processo: 0808248-52.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0808248-52.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: KETHERRE TABITA ELIZA DA PAIXAO AVIZ, NATA DE ARAUJO RODRIGUES

RECLAMADO: 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO (12375) 0808248-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE/RECLAMANTE: KETHERRE TABITA ELIZA DA PAIXAO AVIZ, NATA DE ARAUJO RODRIGUES

Advogados do(a) RECLAMANTE: CAROLINE PINHEIRO DIAS - PA23487-A, PAULA VITORIA DE SOUZA - PA32643-A Advogados do(a)

RECLAMANTE: CAROLINE PINHEIRO DIAS - PA23487-A, PAULA VITORIA DE SOUZA - PA32643-A

AGRAVADO/RECLAMADO: 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em face de Julgamento Monocrático de ID 16245939, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos ora agravantes, em razão da ausência de comprovação da condição de hipossuficientes.

Em suas razões recursais, os agravante sustentam que não se exige a miserabilidade para concessão da assistência judiciária gratuita e que a Lei estabelece apenas que a situação econômica do requerente não lhe permita pagas as custas e as despesas do processo e os honorários de advogado, bem assim que a renda não pode ser analisada de forma individual, sem considerar as despesas da vida comum.

Aduz que o agravante o Agravante NATA DE ARAUJO RODRIGUES é o único provedor de seu lar e detém inúmeros gastos com a sua família, de modo que faz jus à concessão da gratuidade.

Sem contrarrazões, face a ausência de triangulação processual.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na Decisão Monocrática (id. 16245939) que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em favor dos agravantes.

Conforme se depreende da análise dos autos, verifica-se que antes de indeferir os benefícios da justiça gratuita, foi concedido prazo para que os agravantes comprovassem a situação de hipossuficiência, conforme despacho de ID 15449980.

Ainda que tenha sido juntados documentos a fim de ratificar o pedido de gratuidade, não consta nos autos nenhum documento comprobatório da hipossuficiência, uma vez que o agravante tem como fonte pagadora a Polícia Militar do Estado, percebendo mensalmente quantia equivalente a R$ 4.616,77 (quatro mil seiscentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos (ID 15815316).

No mais, nada impede, por exemplo, que os reclamantes parcelem as custas, tal como constou do decisum ora vergastado.Cumpre destacar que, nos termos da Sumula nº 06 deste e. Tribunal a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade. Colaciono o referido enunciado:

Sumula nº 06: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Assim, não há outra conclusão a não ser o indeferimento da gratuidade pleiteada.

Esclareço, que não é o caso de exigir situação de miserabilidade, mas de obter elementos suficientes a subsidiar a análise da concessão ou não da gratuidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Gratuidade de justiça indeferida. Falta de comprovação da condição de hipossuficiente financeiro. Agravante que não demonstrou a sua necessidade econômica. Aplicabilidade do entendimento firmado no Verbete Sumular n. 288 deste E. Tribunal, segundo o qual "não se presume juridicamente necessitado aquele que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente." Correto indeferimento da gratuidade de justiça. Decisão que se mantém. Recurso a que se nega seguimento (TJ-RJ - AI: 00670328520218190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/09/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal. 3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade. (2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

Por todo o exposto,
concluo por ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, mantendo-se
in totum
os termos da decisão objurgada.

Inexistindo, assim, fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador à sua retratação, não há de se prover o Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
4

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024